Tribunal: TJES
Processo: 5010585-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010585-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VITOR FERREIRA BONOMO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010585-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VITOR FERREIRA BONOMO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de VITOR FERREIRA BONOMO, com fulcro nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação por prática do crime previsto no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, pleiteando a reanálise da dosimetria da pena, o reconhecimento de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita com a consequente absolvição e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada possui vício por ausência de fundada suspeita, ensejando a nulidade das provas e a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está devidamente fundamentada, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o afastamento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza restrita, autorizada apenas nas hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal, não servindo como meio recursal para rediscussão de matéria já definitivamente julgada.

A busca pessoal realizada possui legitimidade, visto que a fundada suspeita que a autoriza pode ser aferida mediante análise concreta das circunstâncias do caso.

A abordagem policial dos acusados, ocorrida em local sabidamente conhecido por intensa traficância ("Beco do Pavão"), em grupo, com tentativa de evasão e com um deles portando rádio comunicador na cintura, apetrecho comumente utilizado na atividade criminosa –, configura fundada suspeita.

A descoberta dos ilícitos a posteriori (117 pedras de crack e 149 pinos de cocaína, além de dinheiro e rádios comunicadores), somada aos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Militares, ratifica o intuito mercantil e legitima a busca pessoal, não havendo ilicitude da prova ou ofensa ao § 2º, do art. 240, e ao art. 157, ambos do Código de Processo Penal.

A exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza da droga apreendida (117 pedras de crack) encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância a esses elementos para a fixação acima do mínimo legal, mesmo que as demais circunstâncias sejam favoráveis.

A pena de 07 anos de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, encontra-se devidamente fundamentada e legalmente aplicada, notadamente o reconhecimento da reincidência e a condenação anterior por crime de roubo, elementos que demonstram a dedicação a atividades criminosas e afastam o tráfico privilegiado ( § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06).

O pedido de assistência judiciária gratuita possui deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A fuga ao avistar policiais em local conhecido por intensa traficância, associada à posse de rádio comunicador, constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal, não ensejando a nulidade das provas obtidas.

A natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42, da Lei 11.343/06) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A reincidência e a condenação anterior por crime de roubo demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e III do art. 621, § 2º, do art. 240, art. 244, art. 157 e inciso II, do art. 386, do Código de Processo Penal. Caput do art. 33, e § 4º, do art. 33, e art. 42, todos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes de jurisprudência citados no caso em exame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010585-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VITOR FERREIRA BONOMO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
VITOR FERREIRA BONOMO
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000008-04.2022.8.08.0035, por meio do qual fora negado provimento à Apelação Criminal, preservando-se a condenação imposta pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha ante a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena final de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado.

Em síntese, pugna a Defesa pela reanálise da dosimetria da pena e reconhecimento de nulidade, sob o fundamento de que a busca pessoal que deu origem à prisão em flagrante e à apreensão das drogas foi ilícita, por ausência de fundada suspeita (art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal), devendo-se reconhecer a nulidade das provas obtidas e a absolvição do réu com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Outrossim, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e do art. 42, da Lei de Drogas. Por fim, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Parecer da Subprocuradoria de Justiça no ID 15688487, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação sui generis somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e a absolvição.

Alega que a abordagem dos acusados, motivada apenas pela fuga ao avistar os policiais em local de intenso tráfico de drogas, não configura a fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nada obstante a alegação defensiva, este Colegiado e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram reiteradamente no sentido de que a suspeita fundada que autoriza a busca pessoal, embora não possa se basear unicamente em critérios subjetivos, pode ser aferida mediante uma análise concreta das circunstâncias do caso.

No caso vertente, a abordagem dos acusados não se deu por mera atitude suspeita ou nervosismo, mas sim por terem sido avistados em local sabidamente conhecido por intensa traficância (“Beco do Pavão”), em grupo de quatro indivíduos, com tentativa de evasão e com um deles (identificado pelos policiais) portando um rádio comunicador na cintura, apetrecho comumente utilizado para a atividade criminosa.

Ademais, a apreensão de uma vultuosa quantidade e variedade de entorpecentes (117 pedras de crack e 149 pinos de cocaína), além do dinheiro e dos rádios comunicadores, elementos que ratificam o intuito mercantil, somado aos depoimentos dos Policiais Militares colhidos sob o crivo do contraditório, que foram harmônicos e coerentes, formam um conjunto indiciário robusto capaz de legitimar a busca pessoal realizada, consoante reconhecido no Acórdão objurgado.

Desta feita, a descoberta dos ilícitos
a posteriori
não invalida a busca policial, quando amparada em fundada suspeita devidamente comprovada pelas circunstâncias concretas do caso. Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova ou ofensa aos art. 240, § 2º, e art. 157, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a condenação pela materialidade e autoria delitivas comprovadas.

Superada tal aresta, a Defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Nesse quadrante, impende salientar que tanto na Sentença quanto no Acórdão consta fundamentação no tocante à exasperação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, utilizando-se a quantidade e a natureza da droga apreendida (117 pedras de crack) com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Frente a tal cenário, impende salientar que o art. 42, da Lei de Drogas, confere preponderância à natureza e quantidade da substância para a fixação da pena-base, admitindo a fixação acima do mínimo legal, mesmo que as demais circunstâncias sejam favoráveis, o que se justifica no caso concreto, ante a natureza altamente destrutiva do crack e a quantidade expressiva de 117 pedras.

No
decisum
utilizou-se critério idôneo e legal para a majoração da pena-base, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece ser devida a exasperação quando a natureza da droga for o crack.

Posteriormente, na segunda fase, houve o agravo de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (Processo Criminal nº 0028984-31.2016.8.08.0035).

A Sentença e o Acórdão negaram o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por ser o revisionando reincidente e possuir condenação pelo crime de roubo, o que o enquadra na dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício.

Desse modo, a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, encontra-se devidamente fundamentada e legalmente aplicada, inexistindo o erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.